Tribunal: CARF
Processo: 10510.723520/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723520/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
IVALDO DOS SANTOS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. FALTA
DE ALEGAÇÃO.
O recurso voluntário mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Caso,
os motivos apresentados na peça recursal não enfrentem os motivos
determinantes da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 10), após análise de Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723520/2013-11
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723520/2013-11

com resultado de deferimento parcial, na qual foi apurado o crédito tributário,
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física, no valor total de R$ 1.184,53,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Anteriormente, o contribuinte havia apurado o valor de R$ 573,55 (imposto a
restituir), na Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11 e 12), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade
lançadora):

(...)

(...)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) na qual argumenta, em síntese:
a) a declaração anterior, apresentada no dia 26/4/2012, no modelo completo, continha
todas as informações corretas, com rendimentos tributáveis da Fundação Nacional de
Saúde no valor de R$ 46.148,25. Nessa declaração não foi relacionada a dependente
Lizzie Andrade Gomes, apesar deste modelo permitir a dedução;
b) foi enviada outra declaração em 30/4/2012, por erro do contador. Nesta foi informado
outra fonte pagadora e a citada dependente;
c) sendo assim, pede o restabelecimento da primeira declaração apresentada.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723520/2013-11

Ao apresentar à Receita Federal a minha Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
referente ao Ano calendário de 2011, houve um equivoco de incluir a dependente no
formulário.
Ademais a inclusão de dependente é feita para deduzir o imposto de renda e no presente
caso tal equivoco gerou aumento de imposto.
O erro é tão patente que o recorrente é prejudicado, por essa inserção de dependente que
elevou o seu imposto a recolher, provocando a redução dos seus rendimentos.
III. CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrado o seu equívoco e a improcedência da ação
fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido o cancelamento do débito reclamado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O litígio recai sobre omissão de rendimentos a partir da declaração retificadora,
com base nas informações das fontes pagadoras constantes do arquivo da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF).
O motivo determinante utilizado como razão de decidir na decisão recorrida foi de
que a legislação não permite a retificação da declaração que tenha por objetivo alterar a matéria
tributável objeto do lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo:

7.3. Como se vê, a legislação não permite a retificação da declaração que tenha por
objetivo alterar a matéria tributável objeto do lançamento regularmente cientificado ao
sujeito passivo. Também, a declaração retificadora substitui integralmente a declaração
anteriormente entregue.
7.4. Ainda, ressalte-se que ao incluir um dependente na DAA, seus rendimentos
tributáveis devem ser oferecidos à tributação pelo declarante, fato que configura
declaração em conjunto. Neste ponto, a matéria está disciplinada na Instrução
Normativa RFB No 1.500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais de
tributação relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Vejamos o dispositivo
pertinente:
Art.72. A base de cálculo do imposto, na DAA, é a diferença entre as somas:
(...)
§2o. Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração
devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação.
(...)
7.5. Sendo assim, fica confirmada a infração relacionada a omissão de rendimentos.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723520/2013-11

Portanto, a discussão deve se restringir na possibilidade ou não de retificação da
declaração na fase contenciosa.
A petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha no recurso sobre a o motivo
determinante para a improcedência da impugnação, o recurso não deve ser reconhecido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Original